Tribunal: STF
Processo: HC 271892
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Daniel Jose de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXAME DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSÍVEL VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento dessa garantia constitucional, admitindo-se a análise do mérito apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. 
2. No caso, a custódia cautelar foi mantida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes — 203 g de maconha e 51 g de cocaína — além de 228 trouxinhas de skank e 36 cápsulas de cocaína com inscrições alusivas à facção criminosa Comando Vermelho, bem como rádio comunicador utilizado na atividade ilícita. 
3. A alegação de ausência de indícios mínimos de autoria demanda incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
4. O equívoco quanto à menção a antecedentes do agravante — posteriormente esclarecido como referente a corréu — não compromete a validade da custódia cautelar, uma vez que a prisão preventiva está amparada, de forma autônoma, na gravidade concreta dos fatos e nas circunstâncias da empreitada delitiva. 
5. As medidas cautelares alternativas são insuficientes diante do quadro fático delineado. 
6. Agravo regimental não provido.
(HC 1.073.630 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ante a carência do periculum libertatis. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, na espécie, a necessidade da prisão processual foi justificada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta (tráfico de relevante quantidade e variedade de drogas). Cito o seguinte trecho do ato impugnado: 

No caso, conforme apurado, após investigação prévia e monitoramento da atuação de Weverton, apontado como gerente do tráfico local, os policiais cercaram um imóvel onde o agravante se encontrava em companhia dos demais corréus. A residência era utilizada como ponto de apoio da atividade ilícita, inclusive para pernoite do grupo e ocultação de drogas no quintal. Durante a diligência, foram apreendidas 228 trouxinhas de skank com inscrição alusiva ao “CV 15”, 36 cápsulas de cocaína com referência ao Comando Vermelho, além de 203g de maconha e 51g de cocaína, bem como rádio transmissor utilizado para comunicação entre os integrantes. O conjunto probatório revelou, assim, organização estruturada para o comércio ilícito, com divisão de tarefas e identificação do material com marca da facção criminosa. 
O Tribunal destacou, ainda, que o agravante abrigava em sua residência integrantes do grupo criminoso, servindo o imóvel como depósito e base operacional do tráfico, circunstância que, neste momento processual, evidencia indícios suficientes de autoria e materialidade, notadamente quanto à associação para o tráfico. 
Tal cenário, portanto, evidencia a gravidade da conduta imputada e acena para a periculosidade dos envolvidos, ensejando a decretação da custódia como forma de garantia da ordem pública. (grifei)

Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida  (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
[...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
[...]  4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente